Tribunal: TJDFT
Processo: 0746404-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746404-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ORNELAS DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO ORNELAS DE BARROS contra decisão que, nos autos n.o 0743565-95.2023.8.07.0001, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (IDs 52905017, pág. 82/83; 175867930-origem). Em suas razões (ID. 52905015), o autor agravante aduz, em síntese, que a gratuidade de justiça fora indeferida, sob o fundamento de que aufere renda bruta mensal de R$ 7.833,04 (sete mil, oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos). Alega que se encontra superendividado, de forma que a integralidade de seu salário, que seria sua única fonte de renda, tem sido descontada pela parte agravada e não tem lhe restado quantia alguma para arcar com as suas despesas básicas. Sustenta que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência. Invoca o art. 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil, e argumenta que o juízo de hipossuficiência já foi realizado pela Defensoria, com todos os questionamentos que se costumam levantar, visto que, por lei, a atuação da Defensoria Pública restringe-se ao atendimento dos hipossuficientes. Ao final, requer : i) “O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque o Agravante é hipossuficiente, nos termos do art. 98 do CPC”; ii) “a antecipação de tutela no sentido de suspender os efeitos da Decisão atacada, de modo a permitir o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas”; iii) “o provimento do agravo, a fim de reformar a R. Decisão atacada e assim conceder a gratuidade da justiça, isentando o agravante do recolhimento das custas processuais”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora